Tribunal: TJES
Processo: 5004963-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004963-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA107 CERVEJAS ESPECIAIS LTDA e outros

AGRAVADO: JEFERSON LENZI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004963-93.2025.8.08.0000

AGVTE
:
CASA 107 CERVEJAS ESPECIAIS LTDA. E KAMYLO TRESENA DA SILVA SAQUETTO

AGVD
OS
:
JEFFERSON LENZI E ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM ATIVIDADE ENCERRADA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Casa 107 Cervejas Especiais Ltda.
e
Kamylo Tresena da Silva Saquetto
contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
. Os agravantes sustentam insuficiência financeira da empresa — que não possui faturamento e teve suas atividades encerradas — e do sócio administrador, que afirma não auferir pro labore, requerendo a concessão do benefício para ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e
(ii) definir se o sócio administrador, pessoa física, comprovou a condição de hipossuficiência para o mesmo fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que
comprovada sua incapacidade financeira
, nos termos do
art. 98 do CPC
e da
Súmula 481 do STJ
.

No caso, o
CNPJ da pessoa jurídica agravante consta com situação cadastral baixada desde 13/05/2025
, demonstrando o encerramento de suas atividades e ausência de movimentação financeira, o que autoriza o deferimento do benefício.

Quanto à pessoa física, o
art. 99, § 3º, do CPC
prevê presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, porém de natureza
relativa (iuris tantum)
, podendo o magistrado exigir prova da alegada insuficiência.

A ausência de documentos como
extratos bancários, declaração de imposto de renda e comprovação de despesas
impede o reconhecimento da hipossuficiência econômica do sócio, afastando a presunção relativa da declaração apresentada.

A jurisprudência do
STJ
(AgInt no RMS 64.028/SP; AgInt no REsp 1.679.850/SP; AgInt no REsp 2.004.922/SP) e do
TJES
(AI 5008311-27.2022.8.08.0000; AI 5002554-86.2021.8.08.0000) reafirma que o benefício não pode ser concedido sem prova concreta da insuficiência de recursos, quando impugnada ou não demonstrada adequadamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova documentalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inclusive pela comprovação do encerramento de suas atividades.

A declaração de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção relativa, cabendo ao requerente demonstrar objetivamente a incapacidade financeira quando impugnada ou duvidosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 100, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2020; AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20.02.2018; AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022; TJES, AI n.º 5009388-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 04.04.2023; TJES, ApC n.º 5000022-47.2016.8.08.0055, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25.09.2023; TJES, AI n.º 5008311-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 26.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004963-93.2025.8.08.0000

AGVTE
:
CASA 107 CERVEJAS ESPECIAIS LTDA. E KAMYLO TRESENA DA SILVA SAQUETTO

AGVD
OS
:
JEFFERSON LENZI E ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Casa 107 Cervejas Especiais Ltda. e Kamylo Tresena da Silva Saquetto
, eis que irresignados com a decisão proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, onde foi
indeferido o pedido de gratuidade da justiça
.

S
ustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a empresa agravante não possui faturamento, comprovando documentalmente sua hipossuficiência;
(ii)
o sócio administrador, também agravante, não aufere pro labore, encontrando-se em igual condição de insuficiência;
(iii)
a declaração contábil apresentada, bem como documentos fiscais, demonstram a incapacidade de arcar com as custas sem comprometer a subsistência;
(iv)
a jurisprudência do stj e do próprio tjes admite a concessão do benefício a pessoas jurídicas que comprovem a impossibilidade financeira;
(v)
em relação ao agravante pessoa física, há presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência;
(vi)
o indeferimento da gratuidade inviabiliza o prosseguimento dos embargos à execução, impondo ônus excessivo; e que
(vii)
estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

C
om relação a pessoa jurídica,

o benefício
da gratuidade da justiça
somente
lhe
deve ser concedido se devidamente comprovado nos autos sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo,
a teor do que prescreve a Súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso vertente, em consulta ao CNPJ da pessoa jurídica agravante, verifica-se o encerramento de suas atividades na data de 13/05/2025 (situação cadastral baixada), presumindo-se, assim, a insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais que, segundo o documento anexado ao Id 12985777, alcança o montante de R$ 15.340,54 (quinze mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), reunindo, assim, os requisitos para fruição do beneplácito da gratuidade da justiça.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO –
PESSOA JURÍDICA BAIXADA
– AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PROVIDO. I. [...].III. Razões de decidir 3.
O direito à gratuidade de justiça para pessoas jurídicas está condicionado à comprovação cabal de insuficiência de recursos, conforme artigo 98 do CPC e Súmula 481/STJ. 4 . No caso em apreço, a Agravante comprovou a interrupção de suas atividades e a ausência de movimentação financeira desde 13.01.2021, elementos suficientes para demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Precedentes
. [...]. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50093880320248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EMPRESA BAIXADA EM 2017. ISENÇÃO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica (art. 98 do CPC) que, contudo, deve ter a sua hipossuficiência financeira comprovada, em consonância com o disposto na Súmula 481 do STJ.
2. Considera-se comprovada a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas do processo, a relação de rendimentos apresentada, bem como a situação de ‘baixada’ no cadastro na Receita Federal.
3. Recurso conhecido e provido para deferir a assistência judiciária gratuita. (TJES, Apelação Cível n.º 5000022-47.2016.8.08.0055, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgada em 25.09.2023)”

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a obtenção do benefício da gratuidade de justiça pela pessoa jurídica exige a efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, não havendo que se falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação, a contrário sensu, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

2. Deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante quando fundado no fato de que está inativa desde 2008, com baixa da inscrição do CNPJ na Receita Federal e certidão de inatividade emitida pela Junta Comercial, inviabilizando suprir a custas processuais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008989-42.2022.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04.04.2023)

Com relação ao sócio, prevê o art.99, §3º, do CPC que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos,
adianto que
a

pessoa física
não comprov
ou
os
requisitos para fruição do beneplácito.

Isso porque não apresentou extratos bancários,
Declaração Anual do Imposto de Renda
,
relatório de despesas ordinárias
e/ou extraordinárias
para confronto com seus rendimentos, fato que
reforça o indeferimento da
isenção.

Assim,
a

A
gravante,
mesmo nesta instância,
não comprov
ou
as despesas que porventura possu
a
com sua subsistência
e, maxime, sequer justific
a
a impossibilidade de fazê-las.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
, julgado em 16/Feb/2022 )

Destarte, quando instad
a
pelo magistrado,
é
ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea,
o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso
.

Por todo o exposto,
d
o
u

parcial
provimento ao recurso
,
para reformar em parte a decisão recorrida, deferindo a gratuidade da justiça apenas à pessoa jurídica agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.